Tribunal: TJES
Processo: 0031730-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031730-70.2014.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
EMBARGADO: GABRIEL BARBOZA RIBEIRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO
OFF LABEL
– TRATAMENTO DE CÂNCER – RECUSA ABUSIVA – JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA – EFEITO VINCULANTE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo,
na espécie,
omissão
relevante
a ser
suprida
,
rejeita-se a pretensão aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE contra o v. acórdão de id 7290784, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão originalmente deduzida por IGNEZ PINTO BARBOZA, sucedida, em razão do seu falecimento, por GABRIEL BARBOZA RIBEIRO (id 5011788), aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 7804652), o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões em razão de suposta inobservância de
(i)
tese recursal alusiva ao uso experimental do medicamento postulado no caso concreto, cujo fornecimento não seria obrigatório à luz do artigo 10, I, da Lei Federal n.º 9.656/1998; e de
(ii)
precedente judicial oriundo deste Tribunal, em pretensa afronta ao disposto no artigo 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Pugna, sob tais argumentos, pelo provimento do recurso para fins de suprimento das apontadas omissões.

Conquanto intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE contra o v. acórdão de id 7290784, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão originalmente deduzida por IGNEZ PINTO BARBOZA, sucedida, em razão do seu falecimento, por GABRIEL BARBOZA RIBEIRO (id 5011788), aqui Embargado.

Em seu arrazoado recursal (id 7804652), o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões em razão de suposta inobservância de
(i)
tese recursal alusiva ao uso experimental do medicamento postulado no caso concreto, cujo fornecimento não seria obrigatório à luz do artigo 10, I, da Lei Federal n.º 9.656/1998; e de
(ii)
precedente judicial oriundo deste Tribunal, em pretensa afronta ao disposto no artigo 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Pugna, sob tais argumentos, pelo provimento do recurso para fins de suprimento das apontadas omissões.

Conquanto intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

A questão de fundo deduzida nas razões deste recurso, atinente à suposta ausência de imposição normativa ao fornecimento de medicamento “experimental”, foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, inclusive, ao se debruçar sobre a controvérsia travada neste feito, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, com amparo em reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco
off label
ou utilizado em caráter experimental, sobretudo quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

Impõe-se, pois, concluir que o Embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir a abusividade identificada em sua conduta, o que, como visto, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Ademais, não se afigura relevante a omissão relacionada a julgado oriundo de outra Câmara Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, à qual este Órgão Julgador não está subordinado, posto não se tratar de precedente formalmente vinculante (artigo 927, Código de Processo Civil).

Posto isso, não havendo omissão relevante a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões